Tribunal: TJES
Processo: 5001001-57.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001001-57.2021.8.08.0047

APELANTE:
PETROBRAS BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA VISANDO NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA NA FORMA NO ARTIGO 966, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Resta adequada a via processual eleita, qual seja, ação anulatória, visando a anulação de acordo homologado judicial que interferiu na esfera jurídica de terceiros, sendo tal hipótese está descrita no §4º, do artigo 966, do CPC.

2. Leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves que:
“
Sempre que a sentença for apenas de homologação, como ocorre quando há acordo entre os litigantes, a ação rescisória não será o mecanismo adequado para impugnação, mas as ações anulatórias ou declaratórias de nulidade, previstas para os atos jurídicos em geral.”.

3.
Igualmente, a jurisprudência pátria define
o cabimento da ação anulatória para declarar a nulidade de acordo homologado por sentença e afastando a via da rescisória.
Precedentes.

4.
Não é caso de aplicação da
teoria da causa madura
prevista no artigo 1.013, §3º, do CPC, eis que a ação não se encontra em condições de imediato julgamento, considerando a prematura extinção do processo antes mesmo da citação dos requeridos.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-57.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001001-57.2021.8.08.0047

APELANTE:
PETROBRAS BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA VISANDO NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA NA FORMA NO ARTIGO 966, §4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Resta adequada a via processual eleita, qual seja, ação anulatória, visando a anulação de acordo homologado judicial que interferiu na esfera jurídica de terceiros, sendo tal hipótese está descrita no §4º, do artigo 966, do CPC.

2. Leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves que:
“
Sempre que a sentença for apenas de homologação, como ocorre quando há acordo entre os litigantes, a ação rescisória não será o mecanismo adequado para impugnação, mas as ações anulatórias ou declaratórias de nulidade, previstas para os atos jurídicos em geral.”.

3.
Igualmente, a jurisprudência pátria define
o cabimento da ação anulatória para declarar a nulidade de acordo homologado por sentença e afastando a via da rescisória.
Precedentes.

4.
Não é caso de aplicação da
teoria da causa madura
prevista no artigo 1.013, §3º, do CPC, eis que a ação não se encontra em condições de imediato julgamento, considerando a prematura extinção do processo antes mesmo da citação dos requeridos.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N
º
5001001-57.2021.8.08.0047

APELANTE:
PETROBRAS BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETROBRAS BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou extinto o processo por ela ajuizado em face de JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA e de SABRINA LISLY BONO DA SILVA, ante a ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou, em síntese, que o acordo judicial firmado entre os réus e homologado por sentença pode ser objeto de apelação, e se transitada em julgado, pode ser anulada pela via da ação de conhecimento, nos termos do artigo 966, §4º, do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

Isso porque, resta adequada a via processual eleita, qual seja, ação anulatória, visando a anulação de acordo homologado judicial que interferiu na esfera jurídica de terceiros.

Tal hipótese está descrita no §4º, do artigo 966, do CPC,
in verbis:

Art. 966. (...)

§4º.
Os
atos de disposição de direitos, praticados pelas partes
ou por outros participantes do processo
e homologados pelo juízo
, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução,
estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

Igualmente, leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves que: ““
Há dois outros mecanismos, além da rescisória, pelos quais se pode impugnar uma sentença transitada em julgado. Um deles é a
ação anulatória ou declaratória de nulidade, prevista no art. 966, § 4º, do CPC que cabe contra os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo,
bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução.
Sempre que a sentença for apenas de homologação, como ocorre quando há acordo entre os litigantes, a ação rescisória não será o mecanismo adequado para impugnação, mas as ações anulatórias ou declaratórias de nulidade, previstas para os atos jurídicos em geral.
”
(
In
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios Direito processual civil / Pedro Lenza; Marcus Vinicius Rios Gonçalves. – Esquematizado – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 866.)

No mesmo sentido, definindo o cabimento da ação anulatória para declarar a nulidade de acordo homologado por sentença e afastando a via da rescisória, confira-se a jurisprudência pátria:

DIRETO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA. MEIO CORRETO PARA DESCONSTITUIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ART. 966, § 4º, DO CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. 1. A ação rescisória - ação autônoma de impugnação de decisão judicial transitada em julgado, de natureza constitutiva negativa e cabível nas hipóteses previstas em Lei (art. 966, I a VIII, do CPC) - não é o meio adequado para desconstituir sentença meramente homologatória de acordo porque as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas. Precedentes do STJ e do TJCE.
2. A sentença meramente homologatória de acordo deve ser desconstituída através de ação anulatória, de rito comum
, ajuizada perante o próprio juízo da homologação: "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da Lei. " (art. 966, §4º, do CPC). 3. No caso dos autos, como os autores objetivam desconstituir sentença homologatória de acordo mediante ação rescisória, a qual é incabível, a demanda judicial deve ser extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 4. Processo extinto sem resolução do mérito. (TJCE; AR 0622219-47.2022.8.06.0000; Seção de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz de Souza Costa; Julg. 29/05/2023; DJCE 13/06/2023; Pág. 205)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. CPC, ART. 509, § 4º. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS" NA LIQUIDAÇÃO É VEDADO DISCUTIR DE NOVO A LIDE OU MODIFICAR A SENTENÇA QUE A JULGOU" (CPC, ART. 509, § 4º).
A ação anulatória, prevista no art. 486 do CPC [NCPC, art. 966, § 4º] é sede própria para a discussão a respeito dos vícios na transação homologada judicialmente. Precedentes. Agravo não provido"
(AGRG no RESP n. 596.271/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi). (TJSC; AI 4011804-58.2017.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 05/07/2018; Pag. 216)

AÇÃO RESCISÓRIA. PLEITO PRINCIPAL DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSENCIA DE CABIMENTO DA RESCISÓRIA.
Sentença judicial que se limita a aferir a regularidade formal do acordo, caracterizando-se como ato meramente homologatório, devendo ser desconstituída por meio da ação anulatória prevista no art. 966, §4º do CPC.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade da ação rescisória quando há previsão de instrumento diverso na legislação. Extinção do feito sem julgamento do mérito ante a ausencia de cabimento, consoante artigo 485, inciso IV do CPC. (TJRJ; AR 0053599-77.2022.8.19.0000; São Gonçalo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 12/12/2022; Pág. 731)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser provido o
recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Por fim, deixo de aplicar a teoria da causa madura
prevista no artigo 1.013, §3º, do CPC, eis que a ação não se encontra em condições de imediato julgamento, considerando a prematura extinção do processo antes mesmo da citação dos requeridos.

D
iante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento
da a
ção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões